Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-44.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003102-44.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), GENIFER HENRIQUE ARANTES - CPF: 063.202.511-58 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1003102-44.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
GENIFER HENRIQUE ARANTES.

Impetrada(s):
JUIZA DE DIREITO DO 8º Juizado Especial Cível CUIABÁ-MT.

Litisconsorte:
BANCO DO BRASIL S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
31/3 a 3/4/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Genifer Henrique Arantes contra ato da MMª Juíza de Direito do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos do processo nº 1063399-63.2024.8.11.0001, em razão da falta de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual no mandado de segurança após o julgamento do recurso interposto no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trânsito em julgado da decisão monocrática proferida no recurso inominado implica a perda do objeto do mandado de segurança, pois inexiste mais utilidade na prestação jurisdicional requerida.

4.

Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, uma vez que o processo originário já se encontra definitivamente julgado, resta configurada a perda superveniente do interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito por perda do objeto.

Tese de julgamento:

1.

O trânsito em julgado da decisão no processo de origem torna sem objeto o mandado de segurança que impugna ato judicial relacionado ao referido processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 21/02/2020, publicado no DJE 26/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Genifer Henrique Arantes
contra ato da
MMª Juíza de Direito do 8º Juizado Especial Cível Cuiabá/MT
,
que
declarou
deserto
o recurso inominado interposto nos autos sob nº
1063399-63.2024.8.11.0001
, em razão da falta de preparo recursal
.

A liminar foi deferida no ID 260881184
.

No ID 263558773, a autoridade apontada como coatora prestou informações.

O litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 268647282
.

O Ministério Público, no ID 270764384, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em
25/02/2025
, foi prolatada decisão monocrática nos autos de origem sob o nº
1063399-63.2024.8.11.0001 (ID 265278263)
, nos seguintes termos:

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1.

Se a instituição financeira digitaliza nos autos, biometria facial, documento pessoal, extrato do cartão demonstrando a utilização e pagamento, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

2. Como houve o pagamento das faturas pelo período de 18/10/2021 e 29/08/2023, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua estes pagamentos.

3. A Súmula 34 da TRUMT, determina que: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”.

4. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 634,75, em 10/08/2023, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a)

súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

7.

Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.

8. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

9. Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto, ao contrário senso, ao estatuído no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Desse modo, considerando que houve o julgamento do recurso inominado interposto nos autos de origem (
1063399-63.2024.8.11.0001)
, constata-se a perda do objeto deste
mandado de segurança
,
uma vez que deixou de existir o interesse de agir.

Nesse sentido:

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROCESSO PRIMITIVO JÁ QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia que fosse concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência do reclamante, quando houve julgamento do Recurso interposto pelo reclamante e a decisão transitou em julgado.

(N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020).

Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025